Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709179-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANE ERVILHA DAMASIO RECORRIDOS: FELIPE TEIXEIRA DE MELLO FREITAS, ANNA PAULA BISE VIEGAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PAGAMENTO A TERCEIRO. ARRAS. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. 1. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado ou tanto quanto reverter em seu proveito, nos termos do artigo 308 do Código Civil. 2. Segundo o artigo 309 do Código Civil e a teoria da aparência, o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda que provado depois que não era credor. 3. Presume-se de boa-fé o promitente comprador de imóvel que paga as arras a terceiro que se apresenta, publicamente e com a anuência da promitente vendedora, como corretor e intermediador do negócio. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 308 e 309, ambos do Código Civil, uma vez que o acórdão recorrido considerou válido o pagamento errôneo, com base na teoria da aparência, desconsiderando que os recorridos tinham ciência de que o pagamento deveria ser feito na conta corrente do então inventariante. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG. Sustenta, ainda, negativa de prestação jurisdicional. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 61856587). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 308 e 309, ambos do CC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 54079544): “(...) Presume-se, pelas circunstâncias, a boa-fé dos promitentes compradores ao efetuarem o pagamento ao Sr. Marcelo. Pela análise dos autos, em especial quanto ao testemunho do porteiro do prédio (IDs 50119941 e 50119942), verifica-se que o Sr. Marcelo possuía amplo acesso ao imóvel, com aparência pública de advogado da promitente vendedora e intermediador do negócio, como corretor, com os promitentes compradores. Ademais, verifica-se que a promitente vendedora possuía contato com o sr. Marcelo, o qual, inclusive, já trabalhou para ela como advogado e recebeu dela as chaves do apartamento, conforme se constata de seu depoimento (ID 50119937). Portanto, de acordo com a teoria da aparência prevista no artigo 309 do Código Civil, não merecem prosperar as alegações da apelante, uma vez que o sr. Marcelo aparentava ser representante da apelante/promitente vendedora no contrato entabulado.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar seguimento ao inconformismo no tocante à tese de negativa de prestação jurisdicional, porquanto a recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 2.371.232/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024). Igualmente, não merece trânsito o apelo no que tange ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021